Tribunal: TJSP
Processo: 1016099-47.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2005 e 2007 – Julgamento antecipado da lide – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Prova satisfatória - Prevalência do princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2005 e 2007 – Julgamento antecipado da lide – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Prova satisfatória - Prevalência do princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 – Não incidência de ISS nas rubricas Adiantamento a Depositantes PF e Operações de Crédito, Tarifas Interbancárias e Rendas de Empréstimos – Autuação sem previsão na Lista Anexa LC no 116/03 - Operações de crédito e não serviço tipicamente bancário – Afastamento da condenação por litigância de má-fé – Verba honorária fixada por equidade, afastados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC – STJ, REsp 1.789.913/DF - Recurso provido.